Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, apta a caracterizar a periculosidade do paciente.

2. No caso dos autos, trata-se de crime de roubo, em que o paciente teria subtraído a carteira de um senhor idoso, que estava em uma parada de ônibus, mediante violência física. Com efeito, consta dos autos que o ofendido foi surpreendido pelo paciente, que lhe desferiu um soco no rosto, fazendo com que o ofendido caísse no chão.

3. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.